Tribunal: TJMT
Processo: 1058117-78.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058117-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALDECI BARBOSA DA CRUZ - CPF: 970.589.551-15 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1058117-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1058117-78.2023.8.11.0001

Recorrente:
Waldeci Barbosa da Cruz

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - PROTESTO EM CARTÓRIO CABIMENTO – PAGAMENTO POSTERIOR AO VENCIMENTO - BAIXA DO PROTESTO – ÔNUS DA DEVEDORA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A REFORMATIO IN PEJUS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sendo legítimo o protesto de dívida, cabe à devedora o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório. Não há que se falar em responsabilidade da concessionária por ausência de envio da carta de anuência nas hipóteses em que a parte autora não comprova que a tenha requerido ou que tenha havido negativa em fornecê-la. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não há o que se falar em indenização a título de danos morais, todavia no caso em tela
deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1058117-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1058117-78.2023.8.11.0001

Recorrente:
Waldeci Barbosa da Cruz

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
Waldeci Barbosa da Cruz.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Pedido de Liminar Inaudita
Altera Pars
.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença (
Id.

199118736)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária de energia ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 199118737): Defende a ilegalidade do protesto e requer a reforma da sentença para que sejam julgados todos os pedidos autorais procedentes.

Contrarrazões
:

Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1058117-78.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1058117-78.2023.8.11.0001

Recorrente:
Waldeci Barbosa da Cruz

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Registre-se que a sentença reconheceu parcial procedência do pedido em favor da autora,
condenando

a recorrida na obrigação de fazer consistente na disponibilização das cartas de anuência à autora, para que pudesse proceder a baixa dos protestos discutidos nos autos
, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.

A autora recorrente pretende a reforma da sentença para que os protestos sejam julgados indevidos, e consequentemente que fique a cargo da concessionária de energia promover a baixa dos referidos protestos.

Da narrativa dos fatos a autora alega que foi surpreendida, ao saber que seu nome havia sido protestado em cartório, ao procurar o cartório para obter informações sobre o protesto foi lhe informado de que se tratava de 06 (seis) faturas de energia elétrica, somadas ao valor total de R$ 3.513,97 (três mil quinhentos e treze reais e noventa e sete centavos).

Alega a autora que
realizou o pagamento das referidas faturas via Pix e que, portanto os protestos em cartório são indevidos.

Em análise ao conjunto probatório juntado pela autora, verifica-se que as faturas foram todas pagas com atraso.

Desta forma
o protesto realizado pela empresa recorrida se deu de maneira regular, já que a recorrente se encontrava inadimplente em relação ao pagamento dos débitos existentes junto à concessionária de energia.

Sendo assim, não se verifica ato ilícito por parte da recorrida, em função da manutenção do protesto do título, eis que, a permanência do registro foge ao alcance dos atos a serem providenciados pelo credor, a não ser pela expedição da carta de anuência de baixa do protesto conforme determinado em sentença.

Ademais compete à consumidora promover o cancelamento do protesto, mediante a apresentação do comprovante de pagamento da dívida junto ao tabelião.

Nesse mesmo sentido, se manifesta a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos
:

“RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO –
ÔNUS DO DEVEDOR EM PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA OU DE NEGATIVA DE SEU FORNECIMENTO
- RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1015832-62.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).”

Diante do explanado, evidencia-se que os prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria negligência, e a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral,
devendo ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a reformatio in pejus.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024